Tribunal: TCU
Processo: 006.297/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389271 (Objeto: Representação contra Plano de Ação 2024 divulgado oficialmente pela autarquia. )

Inteiro teor:
Acórdão 4942/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em ato ou processo com número não informado, sob a responsabilidade do Conselho Federal de Serviço Social (CFSS), cujo objeto é Plano de Ação 2024, divulgado oficialmente pela autarquia. Considerando que o representante alega ter ocorrido a utilização de recursos públicos para o simples exercício de militância político-partidária, e que o Plano de Ação 2024 do CFSS representa o uso de recursos públicos em flagrante desvio de finalidade; considerando que não se verifica interesse público no pleito, pois ele representa uma discordância quanto à forma de condução do CFSS, em especial quanto ao Plano de Ação de 2024, mas essa divergência não tem o condão de atrair a competência desta Corte de Contas; considerando que a peça inicial não traz indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada, pois não constam eventuais dispositivos ilegais infringidos pelo CFSS no presente caso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.297/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Serviço Social. 1.2. Representante: Deputado Federal Alexandre Ramagem Rodrigues. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39069/OAB-DF), representando Alexandre Ramagem Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.